Tribunal: STF
Processo: AI 547048
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-09-19
Data de publicação: 2006-09-19

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA PROCESSUAL. MINUTA DE AGRAVO DE
   INSTRUMENTO QUE NÃO ATACA O FUNDAMENTO ADOTADO PELA DECISÃO QUE
   INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
É assente nesta colenda
   Corte o entendimento de que  descumprir a obrigação processual de
   ilidir, pontualmente, cada um dos fundamentos em que se baseou a
   decisão recorrida acarreta o desprovimento do recurso
   interposto.
Agravo regimental desprovido.